Tribunal: TJMT
Processo: 1019435-41.2017.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019435-41.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE CARLOS DE ALMEIDA - CPF: 064.755.311-20 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), IVO SANTANA MARIM FILHO - CPF: 689.039.871-87 (APELANTE), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), ANDREA ROSAN DIAS FIGUEREDO ZAMAR TAQUES - CPF: 161.095.348-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PARCIAL PROCEDÊNCIA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL PELO COMPRADOR – RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA – AUSÊNCIA DOS VALORES A SEREM RESTITUIDOS – OCORRÊNCIA – DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA QUE NÃO PRODUZ EFEITOS RETROATIVOS – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

No caso, se a rescisão do contrato se deu por culpa do requerido, cabível a restituição de 90% da quantia paga por ele, devendo tal comando constar na parte dispositiva.

Assim, assiste razão ao recorrente, a fim de constar na parte dispositiva da sentença
“Determinar a parte autora restituir ao requerido 90% (noventa por cento) da quantia paga, podendo reter o correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos”.

Ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento. Assim, são devidas as custas e honorários fixados na fase de conhecimento.-

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
IVO SANTANA MARIM FILHO
contra a sentença proferida na
Ação de Rescisão de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse
ajuizada por
JOSE CARLOS DE ALMEIDA,
que julgou parcialmente procedente para:

a)

DECLARAR rescindido o “Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Loteado”, cujo objeto é o Lote 33, Quadra 10, localizado no Loteamento São Tomé;

b)

CONDENAR o Requerido ao pagamento de R$ 6.617,71 (seis mil seiscentos e dezessete reais e setenta e um centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, referente aos honorários advocatícios ante o atraso no pagamento das parcelas;

c)

DECLARAR a nulidade da Cláusula 4ª, para CONDENAR o requerido ao pagamento de R$ 5.742,74 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos), acrescido de juros moratórios e correção monetária na forma contratada, referente a cláusula penal;

d)

CONDENAR o autor ao pagamento das benfeitorias a serem avaliadas em fase de cumprimento de sentença;

e)

REINTEGRAR o autor na posse do imóvel;

Em razão da sucumbência recíproca, CONDENOU as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e honorários advocatícios da parte adversa ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15, vedada a compensação.

Alega a parte recorrente, em apertada síntese, que a sentença recorrida dentre outras resoluções, decidiu “cabível a restituição de 90% (noventa por cento) da quantia paga pelo autor”, entretanto, deixou de fazer constar expressamente os valores a serem restituídos ao recorrente, sendo certo afirmar que a matéria foi objeto de embargos de declaração, que manteve intacta a decisão.

Afirma que referida decisão em sua parte dispositiva não fez constar tal determinação.

Relata que o imóvel em questão é bem de família, residência do apelante, sua esposa e seus quatro filhos, bem como é o local onde o apelante desenvolve a sua atividade profissional e dessa forma, deve-se determinar um marco temporal para que se proceda a reintegração, pois o apelado poderá realizar o cumprimento da sentença e imediatamente requerer a retirada do apelante e sua família do local.

Assevera que não tem condições de arcar com as despesas processuais, bem como com a condenação em honorários sucumbenciais arbitrados, sem comprometer sua subsistência e de sua família.

Pede a concessão da justiça gratuita.

Ao final, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença nos pontos apresentados pelo recorrente.

Contrarrazões no ID nº 146515340, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se depreende dos autos, o requerente/apelado
JOSE CARLOS DE ALMEIDA
ajuizou a
Ação Rescisória de Compromisso de Venda e Compra c/c Reintegração de Posse
em face de
IVO SANTANA MARIM FILHO.

Em sua inicial, aduziu que na qualidade de legítimo proprietário de uma área de terras localizada no Município de Cuiabá, resolveu loteá-la, como de fato o fez, nos termos da Lei 6.766/79, devidamente aprovado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá/MT, registrado sob o nº 76.172 em 17/07/2003 no Cartório de 6º Ofício de Cuiabá/MT, com a denominação de Loteamento São Tomé.

Alegou que via convênio com a concessionária de vendas, CARLOS BARBOSA IMÓVEIS LTDA, formalizou com o requerido contrato particular de compromisso de compra e venda de imóvel loteado, em 05/11/2012, nos termos da Lei 6766/79, cujo objeto do compromisso da venda e compra noticiada é o Lote 33, da Quadra 10, localizada o Loteamento São Tomé.

Sustentou que a promessa de compra e venda fora ajustada pelo preço de R$ 90.516,00 (noventa mil quinhentos e dezesseis reais), que seriam pagos em 120 (cento e vinte) parcelas mensais no valor de R$ 754,30 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), com vencimento todo dia 10 de cada mês, a iniciar em 10/04/2013.

Afirmou que o requerido foi autorizado a tomar posse do lote adquirido, sendo que em razão do inadimplemento das parcelas, possui no momento um débito de R$ 33.088,56 (trinta e três mil oitenta e oito reais e cinquenta e seis centavos), os quais já se encontram acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, multa de 2% e atualização monetária, até abril de 2017.

Relatou que não havido o pagamento, o referido contrato particular de promessa de compra e venda está rescindido de pleno direito, conforme disposto no
caput
do art. 32 da lei que rege os loteamentos no país.

Asseverou que estando rescindido por força de inadimplência, passou a posse do requerido a ser injusta e ilegal, caracterizando esbulho, uma vez que o requerido mantém a posse do imóvel, sendo direito do requerente ser restituído na posse do imóvel.

Por fim, requereu a procedência da ação para que seja declarado rescindido o contrato de promessa de compra e venda e por consequente seja o requerente reintegrado na posse do referido imóvel.

Ao sentenciar, o i. magistrado singular, Dr. Yale Sabo Mendes julgou parcialmente procedente a ação, conforme relatado.

Contra a referida sentença foi interposto os embargos de declaração, tendo sido rejeitados.

Pois bem.

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita ao apelante, uma vez que comprovou a situação de hipossuficiência com a juntada dos seguintes documentos “carteira de trabalho e holerite” nos ID nº 148145691, 148145692 e 148145693.

Denota-se da sentença recorrida que o juiz
a quo
reconheceu a culpa exclusiva do requerido/apelado pelo descumprimento contratual, para:
“ a) declarar a rescisão contratual por culpa do requerido; b) condenar o requerido ao pagamento de R$ 6.617,71 referente aos honorários advocatícios ante o atraso no pagamento as parcelas; c) declarar a nulidade da cláusula 4ª do contrato para condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.747,74 referente a cláusula penal; d) condenar o requerido ao pagamento das benfeitorias a serem avaliadas em fase de cumprimento de sentença; e) reintegrar o autor na posse do imóvel”,
sendo tais questões incontroversas, diante da ausência de recurso da parte requerida neste ponto.

Insurge-se o requerido/apelante em relação a sentença recorrida que decidiu cabível a restituição de 90% (noventa por cento) da quantia paga por ele, entretanto, deixou de fazer constar expressamente os valores a serem restituídos ao recorrente, inclusive em sua parte dispositiva, tal determinação.

Da análise dos autos, verifica-se que as partes firmaram em 05/11/2012, INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL LOTEADO, adquirindo o requerido/apelado o Lote 33 da Rua 05, Quadra 10, no Loteamento São Tomé, situado no Município de Cuiabá/MT, pelo valor de R$ 90.516,00 (noventa mil quinhentos e dezesseis reais), a ser pago em 120 prestações de R$ 754,30 (setecentos e cinquenta e quatro reais e trinta centavos), conforme ID nº 146515233.

Ao sentenciar, o i. magistrado
a quo
bem entendeu que a rescisão do contrato fora motivada pelo descumprimento do requerido às obrigações assumidas no contrato, referidas na sua inadimplência quanto as parcelas do imóvel, com a restituição de 90% (noventa por cento) da quantia paga pelo requerido, sendo que 10% (dez por cento) do valor pago seria suficiente para indenizar os vendedores pelos prejuízos advindos da resilição,
in verbis:

“Na hipótese vertente, a rescisão do contrato fora motivada pelo descumprimento do Requerido às obrigações assumidas no contrato, referidas na inadimplência deste às parcelas do imóvel.

Nesse contexto, é abusivo o percentual de 50% (cinquenta por cento) do valor pago pelo consumidor conforme estipulado no contrato (cláusula 4ª), porquanto superior ao necessário para recompor eventuais perdas em decorrência do desfazimento do negócio.

Assim, entendo cabível a restituição de 90% (noventa por cento) da quantia paga pela autora, sendo que 10% (dez por cento) do valor pago, é suficiente para indenizar os vendedores pelos prejuízos advindos da resilição, bem como fazer frente às despesas com administração, e outras congêneres.

Considerando que o Requerido quitou a importância de R$ 57.427,44 (cinquenta e sete mil quatrocentos e vinte e sete mil e quarenta e quatro centavos), a Autora poderia reter a quantia de R$ 5.742,74 (cinco mil setecentos e quarenta e dois reais e setenta e quatro centavos) referente à 10% (dez por cento) do valor pago, sendo suficiente para indenizar os vendedores pelos prejuízos advindos da resilição, bem como fazer frente às despesas com administração, e outras congêneres.”
(ID nº 146515327).

Contudo, deixou de constar na parte dispositiva os valores a serem restituídos ao recorrente.

Assim, assiste razão ao recorrente, de modo que deve ser reformada a sentença recorrida, a fim de constar na parte dispositiva da sentença
“Determinar à parte autora restituir ao requerido 90% (noventa por cento) da quantia paga, podendo reter o correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos”.

No que se refere ao pedido do apelante para que se determine um marco temporal para que se proceda a reintegração do apelado no imóvel, cabível a concessão de 10 dias para a desocupação voluntária, sob pena de retirada coercitiva.

No que tange ao as custas do processo e os honorários advocatícios, o requerido/apelante requer seja afastada a condenação da verba de sucumbência a ele imposta no 1º grau.

Contudo, ainda que o benefício da justiça gratuita possa ser concedido a qualquer tempo e grau de jurisdição, não produz efeitos retroativos, ou seja, não pode alcançar os atos praticados em momento anterior ao seu deferimento.

Por outro lado, não cabe em segundo grau a apreciação da concessão da justiça gratuita não requerido em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. EFEITOS EX NUNC. ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Conforme jurisprudência desta Corte, a concessão dos benefícios da justiça gratuita irradia efeitos ex nunc, isto é, não retroagem ao atos processuais pretéritos. Incidência da Súmula 83/STJ no ponto.2. Agravo interno desprovido
. (AgInt no AREsp 1839409/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 19/08/2021)

Assim, não merece ser acolhida a pretensão recursal, no tocante à concessão a justiça gratuita para alcançar os atos processuais anteriores ao requerimento formulado em grau recursal, e via de consequência, a condenação imposta ao apelante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso
a fim de constar na parte dispositiva da sentença
“Determinar a parte autora restituir ao requerido 90% (noventa por cento) da quantia paga, podendo reter o correspondente a 10% (dez por cento) dos valores efetivamente pagos”.

Além disso, fica concedido o prazo de 10 dias para a desocupação voluntária, sob pena de retirada coercitiva.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2022